Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712742-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RICARDO CUSTODIO DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES. A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DEVE SER LIMITADA AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Livramento Condicional - requisito subjetivo ou comportamento carcerário. Conforme a Lei no 13.964/2019, para a concessão do livramento condicional é necessário que o apenado não cometa falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bem como comprove bom comportamento durante a execução da pena, conforme disposições do artigo 83, inciso III e alíneas, do Código Penal. 2. A prática de crimes dolosos (faltas graves) anteriores à progressão para o regime semiaberto não pode desabonar a conduta carcerária do apenado e obstar a concessão do livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, porquanto a progressão de regime também possui como requisito o bom comportamento carcerário, nos termos do artigo 112 da LEP. 3. Tendo sido o Agravante progredido para o regime semiaberto no curso do cumprimento da pena, é necessário que os autos retornem ao Juízo das Execuções Penais para que o requisito subjetivo seja novamente avaliado, considerando-se tanto a eventual prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, quanto o comportamento carcerário limitado ao período posterior à decisão que considerou como bom o comportamento do Agravante e o progrediu para o regime semiaberto. 4. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, sustentando que deve ser considerado todo o período de cumprimento da pena na análise do requisito subjetivo para o livramento condicional, de modo que não poderia o órgão julgador reconhecer a falta grave, consubstanciada na prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, e limitar a análise do bom comportamento carcerário ao período subsequente ao último deferimento de progressão de regime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003